Tribunal: TJMT
Processo: 1020318-95.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020318-95.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAELA BENEDITA DA COSTA DUARTE - CPF: 053.123.351-00 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores.

2. O conjunto dos autos não tem suficiência para subsidiar a legalidade da conduta impugnada, pois a própria documentação trazida pela instituição financeira indica a ocorrência de fraude.

3. É assente na jurisprudência que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

4. Agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
RAFAELA BENEDITA DA COSTA DUARTE
contra decisão monocrática que desproveu o recurso inominado manejado pela ora agravada para manter a sentença de improcedência e condenação em litigância de má-fé.

Requer, em suma, o provimento do presente agravo para que seja declarada a inexistência de débito e reconhecido o dever de indenizar.

Tempestividade certificada no id. 221833170.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1020318-95.2023.8.11.0002

Polo Ativo

RAFAELA BENEDITA DA COSTA DUARTE

Polo Passivo

ITAU UNIBANCO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Sobreveio aos autos pedidos de retirada do feito da sessão de julgamento virtual do dia 19/08/2024 para realização de sustentação oral, todavia, não há possibilidade de sustentação nas sessões ordinárias e extraordinárias para julgamento de agravo interno (Resolução TJMT/OE no 16/2023).

O cerne da insurgência consiste em analisar a ilicitude da inserção de dados no cadastro de inadimplentes, haja vista a negativa de relação jurídica.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, em especial por haver contradição dentre os próprios documentos, conforme se verifica no id 210617345, em que há indicação de ocorrência de fraude no dia 10/9/2019:

Inexistindo qualquer explicação da empresa acerca do registro, não há como considerar o restante da documentação acostada, pois a informação de fraude, aliada à negativa de relação jurídica pela parte recorrente, apenas complementa a tese de que não foi firmado negócio jurídico com a instituição financeira.

Desse modo, a empresa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, quer por se tratar de fato negativo, quer pelas disposições do CDC, logo, restam preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Isso porque a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral puro, quer dizer, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados. Entendimento também sumulado no âmbito destas Turmas Recursais: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)
” [Súmula 22].

Ainda:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO. SERVIÇO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL DEVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 2. No presente caso, a agravada não comprova a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, a decisão monocrática deve ser mantida. 3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (TR-MT, N.U 1042787-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURIDICA – REGULARIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO – AFASTADO – LITIGANCIA DE MA FÉ – AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A positivação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência. (TR-MT, N.U 1011960-75.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

O entendimento haurido mostra-se hígido com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, de maneira que o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecerá o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, mostra-se justo e razoável o arbitramento em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
DOU PROVIMENTO
a fim alterar a decisão unipessoal para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto e
: a) declarar inexistente o débito
sub judice
; b) condenar a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, juros fixados a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária do arbitramento (Súmula 362/STJ)
, por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024